Tribunal: TJES
Processo: 5004582-51.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004582-51.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: UELINTON GONÇALVES WENDT

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA DESFAVORECER A CONDUTA SOCIAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 444 DO STJ. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME E NA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DA NOCIVIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, mantida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, III e V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.310 dias-multa. O requerente sustenta a existência de ilegalidades na dosimetria da pena, notadamente pela valoração negativa da culpabilidade com fundamentação genérica, pela consideração de ações penais em andamento para negativar a conduta social, pela ocorrência de
bis in idem
na análise dos motivos do crime e pela suposta inadequação na valoração das circunstâncias do delito, pleiteando o redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a dosimetria da pena fixada na condenação contém ilegalidades aptas a justificar sua revisão em sede de Revisão Criminal, especialmente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal possui cabimento restrito e não admite reanálise ampla de provas ou rediscussão da dosimetria da pena, salvo quando evidenciada flagrante ilegalidade, violação ao texto expresso da lei ou manifesta desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

4. A exasperação da pena-base fundada na culpabilidade exige a demonstração de elementos concretos que revelem maior grau de reprovabilidade da conduta, não se admitindo fundamentação genérica baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

5. A utilização de inquéritos policiais ou ações penais em andamento para negativar a conduta social do réu viola o entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ e o princípio da presunção de não culpabilidade.

6. A valoração negativa dos motivos do crime revela bis in idem quando o mesmo fundamento — a prática do tráfico de drogas a partir do sistema prisional — é utilizado tanto para elevar a pena-base quanto para justificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

7. A circunstância judicial relativa ao modus operandi do crime permanece negativada quando fundamentada na elevada nocividade das substâncias apreendidas, notadamente crack e pasta-base de cocaína, bem como na expressiva quantidade de entorpecentes, elementos concretos que evidenciam maior gravidade da conduta e encontram respaldo no art. 42 da Lei de Drogas.

8. O afastamento das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas impõe o redimensionamento das penas-base dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com manutenção das causas de aumento previstas no art. 40, III e V, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A revisão criminal admite o reexame da dosimetria da pena apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade, violação ao texto expresso da lei ou manifesta desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

2. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta, sendo insuficiente a referência genérica à gravidade do delito.

3. A utilização de ações penais em curso ou inquéritos policiais para negativar a conduta social do réu viola a Súmula 444 do STJ e o princípio da presunção de não culpabilidade.

4. Configura bis in idem a utilização do mesmo fundamento fático para negativar circunstância judicial e justificar a incidência de causa de aumento de pena.

5. A nocividade e a quantidade de drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621. CP, arts. 59, 68 e 69. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, 40, III e V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 550.993/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.08.2020; STJ, HC nº 135.502/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 29.10.2009; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial procedência ao pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004582-51.2026.8.08.0000

REQUERENTE: UELINTON GONÇALVES WENDT

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
UELINTON GONÇALVES WENDT

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 18723330), mantida pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e no art. 35, c/c art. 40, III e V, todos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.310 (mil trezentos e dez) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que o juízo sentenciante utilizou de fundamentos inidôneos para exasperar a pena-base, notadamente ao negativar a conduta social com base em ações penais em andamento, fundamentar a culpabilidade de maneira genérica, empregar motivação inidônea para os motivos do crime ao incidir em suposto
bis in idem
e, por fim, valorar as circunstâncias do crime de maneira excessiva e parcialmente abstrata.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18921948, opinou pelo
provimento

do expediente, “
para que seja redimensionada as penas-base, sem no entanto reduzi-las ao mínimo legal
”.

Pois bem. Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, sustentando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018) –

destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que (ID 18723330):

“(...) Ato contínuo, ART. 33, LEI 11343/06

A
culpabilidade
, assim entendida como "a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem" (Guilherme Nucci, in ‘Código Penal Comentado’, p. 262), afere-se como de grande reprovabilidade. Em relação aos antecedentes, não existe registro nos autos.

A
conduta social
deve ser vista com ressalvas já que o acusado tem em seu desfavor outras duas ações penais (006080054114 - Comarca de Aracruz/ES - e 0572040039487 - Comarca de Santa Barbara/MG).
Não há nos autos elementos que autorizam nenhum juízo em desfavor da personalidade do réu.
Os
motivos
do crime não favorecem ao acusado, até porque mesmo preso continuava praticando crime, traficando
.
De igual forma, as
circunstâncias
do crime também são desfavoráveis ao acusado, seja porque as substâncias apreendidas - 'crack' e pastabase de cocaína - são bastante nocivas à saúde pública em razão do alto grau de dependência física e química (STF - HC 94655 - Dj 10/10/08), seja porque era o responsável direto por negociar a droga transportada por Fernanda. E mais, a grande quantidade de droga apreendida também pesa em desfavor do réu.
Não há elementos que autorizem juízo de valor sobre conseqüências extra penais do crime. Considerando que o sujeito do delito é a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao comportamento da vítima. Assim, considerando o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 07 anos e 06 meses de reclusão.

(...)

ART. 35, LEI 11343/06

A
culpabilidade
, assim entendida como "a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem" (Guilherme Nucci, in ‘Código Penal Comentado’, p. 262), afere-se como de grande reprovabilidade. Em relação aos antecedentes, não existe registro nos autos. A
conduta social
deve ser vista com ressalvas já que o acusado tem em seu desfavor outras duas ações penais (006080054114 - Comarca de Aracruz/ES - e 0572040039487 - Comarca de Santa Barbara/MG).
Não há nos autos elementos que autorizam nenhum juízo em desfavor da personalidade do réu.
Os
motivos
do crime não favorecem ao acusado, até porque mesmo preso continuava praticando crime, traficando.

De igual forma, as
circunstâncias do crime
também são desfavoráveis ao acusado, seja porque as substâncias apreendidas - 'crack' e pastabase de cocaína - são bastante nocivas à saúde pública em razão do alto grau de dependência física e química (STF - HC 94655 - Dj 10/10/08), seja porque era o responsável direto por negociar a droga transportada por Fernanda.
Não há elementos que autorizem juízo de valor sobre conseqüências extra penais do crime. Considerando que o sujeito do delito é a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao comportamento da vítima. Assim, considerando o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 03 anos e 09 meses de reclusão. (...)”
- destaquei.

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

A
culpabilidade
, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

Na hipótese, o magistrado de origem justificou a exacerbação da reprimenda afirmando, de forma genérica, tratar-se de conduta de "
grande reprovabilidade
".

É cediço que a exasperação da pena-base atrelada à culpabilidade exige a demonstração de um
plus
de reprovação social da conduta, alicerçado em elementos fáticos concretos que extrapolem os limites normais do tipo penal violado, não se prestando para tanto a mera invocação de conceitos doutrinários abstratos ou a afirmação genérica de que o crime é grave. Destarte, impõe-se a neutralização de tal vetorial.

Ademais,
“
A

conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
.
2
Trata-se, portanto, de aspecto que demanda avaliação objetiva da inserção do agente no convívio social, não se confundindo com antecedentes criminais ou com processos em curso.

Ao fixar a pena-base, o juízo sentenciante a valorou negativamente com o argumento de que "
o acusado tem em seu desfavor outras duas ações penais (006080054114 - Comarca de Aracruz/ES e 0572040039487 - Comarca de Santa Barbara/MG)
".

Ocorre que, conforme entendimento assente, a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base é manifestamente vedada, conforme a Súmula 444 do STJ.

Nem mesmo condenações transitadas em julgado, por fatos posteriores ao delito em exame, podem ser consideradas reveladoras de má conduta social ou personalidade desajustada e servir como supedâneo a fim de justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade (AgRg no HC n. 550.993/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

Aliás, era o entendimento prevalecente à época da prolação do édito condenatório: “
Segundo pacífico entendimento desta Corte e do colendo STF, ações penais em andamento ou inquéritos penais em curso ou por fatos cometidos posteriormente aos em exame, bem como condenações transitadas em julgado por fatos posteriores ao exposto na denúncia não podem subsidiar o aumento da pena base a título de maus antecedentes, má personalidade ou conduta social inadequada.
” (HC n. 135.502/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 29/10/2009, DJe de 30/11/2009).

Impõe-se, portanto, a exclusão deste vetor desfavorável.

Ainda, observo que a valoração negativa dos
motivos
do crime também carece de reparos. O sentenciante asseverou que os motivos não favoreceriam ao acusado "
até porque mesmo preso continuava praticando crime, traficando
".

Contudo, constata-se que o magistrado de origem utilizou-se do mesmo fundamento – o fato de o réu coordenar o tráfico de dentro do sistema prisional – para fazer incidir, na terceira fase da dosimetria, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006.

Sabe-se que a dupla valoração de um mesmo fato para agravar a pena em fases distintas da dosimetria configura inegável
bis in idem
, razão pela qual deve ser afastado o acréscimo operado na pena-base a título de motivos do crime.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
3

Não vislumbro ilegalidade na valoração desta circunstância, a qual foi exasperada com motivação concreta, idônea e irretocável, tendo o magistrado lastreado seu convencimento na nocividade das substâncias apreendidas – notadamente
crack
e pasta-base de
cocaína
– bem como na expressiva quantidade de entorpecentes, o que observa, inclusive, o art. 42 da Lei de Drogas, justificando plenamente a manutenção da circunstância judicial negativada.

Passo, assim, ao redimensionamento das penas, em observância ao critério proporcional adotado pelo juízo sentenciante.

I
.
Do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06).

Na
primeira
fase
da dosimetria, remanescendo apenas uma circunstância desfavorável (circunstâncias do crime), fixo a
pena-base
em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, mantém-se a majoração na fração de 1/3 (um terço) pelas causas de aumento do art. 40, incisos III e V, alcançando a pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
520
(quinhentos e vinte)
dias-multa
.

II.
Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

Na
primeira
fase
da dosimetria, remanescendo apenas uma circunstância desfavorável (circunstâncias do crime), fixo a
pena-base
em
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, mantém-se a majoração na fração de 1/3 (um terço) pelas causas de aumento do art. 40, incisos III e V, alcançando a pena de

4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão

e 710 (setecentos e dez) dias-multa.

Procedendo ao somatório das reprimendas, em observância ao art. 69 do CP, fixo
pena total unificada
em
11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa
.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
redimensionar a pena
definitiva
de UELINTON GONÇALVES WENDT

para
11 (onze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.230 (mil duzentos e trinta) dias-multa.

É como voto.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024

2

Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

3

Cf. SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial procedência.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.